Tribunal: TJDFT
Processo: 0715107-38.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. REVELIA DAS REQUERIDAS NÃO CARACTERIZADA. PRESENÇA DE UM DOS RÉUS NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. ATRIBUIÇÃO SEM DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DE BODERLINE AO EX COMPANHEIRO. ATRIBUIÇÃO FALSA. DIVULGAÇÃO SOMENTE A MEMBROS DA FAMÍLIA E PESSOAS PRÓXIMAS. AUSÊNCIA DE DIVULGAÇÃO PÚBLICA. DANO MORAL FIXADO COM RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Ação de Indenização por danos morais cuja sentença condenou a primeira requerida a pagar ao requerente a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).
2. A parte autora interpôs recurso inominado em que alega, em síntese, a ocorrência da revelia em relação às 2a e 3a requeridas por ausência à primeira audiência de conciliação do processo. Requer, ainda, a majoração do valor fixado. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Em relação à alegação de revelia, é certo que, nos termos do art. 20 da Lei 9.099/95, não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial. No entanto, conforme prevê o art. 345, I, do CDC, a revelia não produz o mencionado efeito se, havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação. No presente caso, a despeito da ausência das 2a e 3a requeridas à sessão de conciliação (ID 15769250), a 1a requerida compareceu e apresentou contestação tempestivamente, de sorte que não há em relação às demais requeridas a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor. Ademais, cabe ressaltar que, conforme o que foi objeto do recurso inominado, eventual reconhecimento de revelia das 2a e 3a requeridas não alteraria o resultado do julgamento, haja vista que o recorrente não impugnou a ausência de responsabilidade das referidas recorridas no caso em questão.
4. Considerando que somente a parte autora interpôs recurso inominado, a controvérsia a ser solucionada limita-se em aferir se o valor da indenização atende às peculiaridades do caso concreto.
5. É pacífico o entendimento de que não há um critério fixo, estático ou matemático para a fixação do valor. Assim, diante de violações aos atributos da personalidade do indivíduo, cabe ao julgador analisar o grau das ofensas e as circunstâncias que as rodeiam e, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, arbitrar um valor justo e que ofereça a resposta pedagógica necessária.
6. No caso em questão, conforme comprovam as conversas e áudios anexados aos autos pelo requerente (ID 15769281 e seguintes), ficou comprovado que a 1a requerida (LUCIANA) falou para a sua irmã (terceira requerida), à babá da filha do casal e ao cunhado (irmão do autor) que o recorrente sofre de transtornos como “borderline” e esquizofrenia. As mencionadas alegações feitas pela 1a requerida ocorreram a despeito da ausência de qualquer diagnóstico fornecido pela psicóloga do casal, consoante foi demonstrado em depoimento pessoal colhido na audiência de instrução. Cabe frisar que, em resposta aos questionamentos feitos na audiência de instrução e julgamento, 1a requerida alegou que: " nunca disse que a Dra. Lilian é quem tinha feito o diagnóstico; que falou com o irmão do autor que achava que ele tinha borderline e pediu ajuda porque estava com medo” (ID 15769296). No entanto, conforme o teor dos áudios enviados pela 1a requerida ao irmão do autor (ID 15769282), ela disse que quem diagnosticou o transtorno foi a profissional da área com 40 anos de experiência clínica e não haveria cura. Disse, ainda, ao irmão do autor que no estágio em que ele se encontrava não podia ficar sozinho com a filha. No mesmo sentido, em áudio enviado à baba da filha do casal (ID 15769285), a 1a requerida disse que o autor tem um problema de personalidade percebido pela psicóloga.
7. Contudo, em que pese a comprovada divulgação inverídica de diagnóstico de “boderline” referente ao autor, é certo que a propagação feita pela 1a requerida se deu em âmbito pessoal, especificamente, a membros da família e à baba da filha do casal. Inclusive, como se extrai do áudio enviado à baba (ID 15769285), a 1a requerida pediu para que houvesse divulgação do transtorno e da condição psicológica do autor. Posto isto, sem desprezar o caráter reprovável da divulgação não verídica de diagnóstico, mas atento, sobretudo, ao fato de se tratar de assunto familiar, tratado em conversas privadas e diante da ausência de qualquer evidência de divulgação pública do referido e inverídico diagnóstico, a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), tem a função de reparar os danos morais do presente caso e atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Também deve ser observado que a capacidade financeira da recorrida recomenda a manutenção do valor arbitrado.
8. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Sem custas por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Sem condenação em honorários em razão da ausência de contrarrazões.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.